Tribunal: TJBA
Processo: 8132132-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132132-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): APELADO: IRACI PONTES FREITAS Advogado(s):RAFAEL RODRIGUES NUNES, MIRIAM BRANDAO LIMA, THAIS PEREIRA DA SILVA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI SUBSCRITO POR TERCEIRO SEM PODERES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança de recuperação de consumo, determinou a devolução simples dos valores pagos, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e reconheceu a irregularidade do procedimento administrativo de apuração de suposta fraude em medidor de energia de consumidora idosa, portadora de Alzheimer e submetida à curatela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se a cobrança de recuperação de consumo foi precedida de procedimento administrativo regular, apto a comprovar a irregularidade no medidor com observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se houve prova suficiente de fraude imputável à consumidora; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) verificar se subsiste a condenação por danos morais e a majoração dos honorários recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR O TOI não comprova ciência válida da consumidora porque foi subscrito por terceira pessoa sem residência no imóvel e sem poderes de representação, em contexto no qual a usuária é pessoa idosa, com Alzheimer e sob curatela. A concessionária não demonstra notificação prévia, escrita e regular da consumidora sobre a data, o horário e o local da avaliação técnica do medidor, pois a correspondência juntada é posterior à perícia e ao ajuizamento da demanda, além de haver divergência documental quanto à data agendada. O art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 exige providências formais para a caracterização da irregularidade e para a apuração do consumo não faturado, vedando apuração unilateral imune ao contraditório. A mera constatação de violação no medidor não autoriza presumir culpa da consumidora, incumbindo à concessionária produzir prova concreta de que a irregularidade decorre de conduta imputável à usuária. O Tema 699 do STJ impõe à concessionária o dever de observar rigorosamente o contraditório e a ampla defesa na apuração de débito por recuperação de consumo decorrente de fraude no medidor. O histórico de consumo enfraquece a tese recursal, porque a troca do medidor foi seguida de redução significativa do consumo registrado, circunstância incompatível, em princípio, com a hipótese de fraude destinada à submedição. A localização do imóvel em área litorânea e as fotografias que evidenciam oxidação dos medidores da região reforçam a plausibilidade de falha ou deterioração do equipamento, e não de fraude imputável à consumidora. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples porque não há reconhecimento de má-fé ou dolo da concessionária, mas apenas falha na observância dos procedimentos regulamentares. Os danos morais ficam configurados porque a consumidora, idosa, acometida por Alzheimer e sob curatela, foi submetida a cobrança indevida com ameaça de interrupção de serviço essencial, situação que ultrapassa mero dissabor e gera aflição concreta e insegurança relevantes. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e não se mostra exorbitante nem irrisório. O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de recuperação de consumo por suposta fraude em medidor exige procedimento administrativo regular, com prova da ciência válida do consumidor e observância efetiva do contraditório e da ampla defesa. 2. O TOI subscrito por terceiro sem poderes de representação e a ausência de notificação prévia para a avaliação técnica comprometem a higidez do procedimento administrativo e tornam inexigível o débito apurado unilateralmente. 3. A concessionária não pode presumir a culpa do consumidor pela violação do medidor sem prova concreta de autoria ou imputabilidade da irregularidade. 4. A restituição de valores pagos indevidamente é simples quando não demonstradas má-fé ou dolo da concessionária. 5. A cobrança indevida com ameaça de corte de energia contra consumidora hipervulnerável configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e §§ 1º, 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Tema 699, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, Rel. não indicado no trecho fornecido, Primeira Turma, j. 06.06.2022, DJe 09.06.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publicação em 26.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8132132-95.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e Apelada IRACI PONTES FREITAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.